Tribunal: TJPA
Processo: 0800367-54.2025.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14900 - PIS
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800367-54.2025.8.14.0032

APELANTE: JUSCIRA DE ALMEIDA MAIA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. TEORIA DA ACTIO NATA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora Juscira de Almeida Maia, afastando a prescrição reconhecida em sentença e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, fundada em supostos desfalques na conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se era cabível decisão monocrática diante da alegada ausência de pacificação da matéria nos tribunais superiores; (ii) determinar se, no caso concreto, ocorreu a prescrição da pretensão autoral à luz do termo inicial previsto no Tema 1.150 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente do STJ, encontra-se consolidada quanto à possibilidade de julgamento monocrático nas hipóteses de matéria pacificada (CPC, art. 932, V, "b"), sendo desnecessária a apreciação colegiada quando já houver orientação firmada em sede de recurso repetitivo.

O Tema 1.150 do STJ firmou entendimento de que (a) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações sobre má gestão de contas vinculadas ao PASEP; (b) aplica-se o prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do CC); e (c) o termo inicial da prescrição é a data em que o titular tem ciência inequívoca dos desfalques, segundo a teoria da actio nata.

No caso concreto, embora o saque dos valores tenha ocorrido em 2013, a autora demonstrou que somente em 10 de junho de 2024 teve acesso ao extrato analítico da conta que revelou o prejuízo, o que afasta a alegação de prescrição.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, alinhada com os precedentes do STJ e não apresenta qualquer nulidade ou ofensa à segurança jurídica.

Inexistindo prova de que a parte teve ciência do dano em momento anterior, a contagem do prazo prescricional deve iniciar-se com a efetiva obtenção do extrato que revelou os desfalques, sendo incabível a presunção de ciência no momento do saque.

A causa não se encontra madura para julgamento, razão pela qual se determina o retorno à instância de origem para a devida instrução do feito, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática é cabível quando a matéria debatida está pacificada nos tribunais superiores, conforme autoriza o art. 932, V, “b”, do CPC.

Aplica-se o prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do CC) às ações sobre desfalques em conta do PASEP administrada pelo Banco do Brasil.

O termo inicial da prescrição é a data em que o titular tem ciência inequívoca do dano, nos termos da teoria da actio nata, e não necessariamente a data do saque.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, V, “b”; 1.013, §3º, I; 1.026, §2º; 80, VII; 81; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.150; REsp 1.951.931/DF, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21.9.2023; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, rel. Min. Raul Araújo, DJe 5.12.2023; TJDF, Ap. Cív. 0706779-57.2020.8.07.0001, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 24.6.2020; TJRO, AI 0802881-93.2021.8.22.0000, rel. Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, j. 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800367-54.2025.8.14.0032

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVADO:
JUSCIRA DE ALMEIDA MAIA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 32295793)

interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 31679297 que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pela ora agravada, afastando a prescrição reconhecida em sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, na Ação de Cobrança c/c pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais de origem.

Destaca, preliminarmente, que não caberia a decisão monocrática em caso, uma vez que o próprio Código de Processo Civil, ao prever a possibilidade de julgamento monocrático pelo relator (art. 932, inc. V, “c”), exige que a matéria debatida esteja firmemente pacificada nos tribunais superiores, o que não se aplica ao presente caso, pois, ainda que haja tese vinculante quanto ao termo inicial da prescrição (Tema 1150/STJ), a verificação do momento da ciência da lesão é circunstância fática, que deve ser apurada à luz das peculiaridades do caso concreto, sob pena de se afrontar o devido processo legal.

No mérito, em suma, o Banco agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que a decisão monocrática violou o entendimento consolidado no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça e comprometeu a segurança jurídica.

Afirma que a ciência inequívoca do suposto dano ocorreu no momento do saque integral do saldo da conta PASEP, realizado no ano de 2013, ocasião em que a autora teria tido acesso aos valores existentes em sua conta vinculada.

Argumenta que, tal circunstância evidencia, de forma objetiva, a consumação da prescrição, uma vez que o saque dos valores constitui marco suficiente para que o titular tivesse contato direto com o montante disponibilizado, possibilitando a imediata verificação de eventual inconformismo ou discrepância, ainda que suposta, nos rendimentos creditados.

Afirmar que admitir que a parte autora possa ajuizar ação mais de dez anos após o levantamento dos valores, sob o argumento de que somente recentemente obteve extratos bancários ou passou a questionar os montantes recebidos, representa grave afronta ao princípio da segurança jurídica e transforma a prescrição em instituto meramente simbólico, dependente da conveniência subjetiva do demandante.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 33524495).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Aduz o Banco agravante que não caberia a decisão monocrática proferida, uma vez que não está pacificada nos tribunais superiores.

A preliminar não merece acolhimento, posto que trata-se de entendimento jurisprudencial do STJ, conforme se observa:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.

1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b)
qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep
se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c)
se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep
.

(...)

12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências.

(EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.)

13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019.

14.
Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.

CONCLUSÃO

17. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023)”.

Havendo ainda o tema 1150 do STJ, o qual possui como tese:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Portanto, como explicado, a ciência inequívoca se deu quando a agravada teve acesso ao extrato da referida conta, no ano de 2024, desse modo, não há o que se falar em aplicação da prescrição no caso concreto.

Diante disso, correta a aplicação da decisão monocrática proferida, estando devidamente abrangida pela legalidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR
arguida pelo Banco Agravante.

Superada a questão preliminar, passo a apreciar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pela ora agravada, afastando a prescrição reconhecida em sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, na Ação de Cobrança c/c pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31679297):

“(...)
Decido
.

Juízo de Admissibilidade.

Foram devidamente observados os pressupostos de admissibilidade recursal previstos no Código de Processo Civil. O recurso revela-se cabível à espécie, nos termos do artigo 1.009. O RECORRENTE ostenta legitimidade e interesse recursal, conforme dispõe o caput do artigo 996. Ademais, foram atendidos os requisitos formais constantes do artigo 1.010, sendo o recurso interposto dentro do prazo legal, razão pela qual se impõe o seu conhecimento.

Passo ao julgamento monocrático do apelo, com fundamento nos arts. 927, inciso III, e 932, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil.

Mérito

A controvérsia ora submetida à apreciação judicial reside na análise da correção da r. sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na presente demanda, com fulcro no reconhecimento da prescrição decenal. Conforme delineado nos autos, o Magistrado de origem entendeu que o termo inicial do prazo prescricional ocorreu em 25/07/2013, data em que foi realizado o saque do valor remanescente existente na conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.

Nesse contexto, considerando que a propositura da presente ação somente se deu em 11/11/2024, restaria configurado o transcurso de lapso temporal superior a dez anos entre o fato gerador e a provocação da tutela jurisdicional, conduzindo, assim, ao reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

Desse modo, a questão central a ser dirimida consiste em verificar se efetivamente o marco inicial do prazo prescricional deve ser fixado na mencionada data do saque dos valores vinculados ao PASEP e, por conseguinte, se o ajuizamento posterior à década legalmente estabelecida torna inexigível o direito pretendido pela parte autora.

Sob tal perspectiva, impende destacar, com a devida ênfase, que a controvérsia em exame foi objeto de uniformização jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mediante submissão ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos do artigo 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015.

O mencionado exame ocorreu no bojo do Tema n.º 1.150 da sistemática repetitiva, por meio do qual a Corte Cidadã, visando assegurar a estabilidade, a coerência e a integridade do ordenamento jurídico, firmou orientação vinculante a respeito da matéria controvertida. Como resultado desse julgamento, restaram assentadas três teses jurídicas, cuja aplicação uniforme busca conferir segurança jurídica e isonomia no tratamento de demandas que versem sobre a mesma questão de direito.

a) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

c) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep

Conforme se extrai da exordial, a parte autora ingressou no serviço público, figurando atualmente nos quadros de servidora pública, integrou o regime estatutário e, por conseguinte, a ser vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, instituído com o objetivo de fomentar a constituição de uma reserva financeira para os servidores públicos.

Verifica-se, no caso sob exame, que a RECORRENTE apenas tomou ciência inequívoca da ocorrência de eventuais desfalques em sua conta vinculada ao PASEP ao proceder à análise minuciosa da forma pela qual se consumou a falha na prestação do serviço. Tal constatação se deu, de modo objetivo e verificável, no dia 10 de junho de 2024, ocasião em que foi emitido o extrato da referida conta, documento esse que revelou, de forma clara, a existência do alegado prejuízo. Ressalte-se, por oportuno, que o último saque registrado na mencionada conta remonta ao ano de 2013, momento no qual, em tese, já seria possível a constatação de eventual discrepância.

Contudo, em respeito à jurisprudência consolidada e ao entendimento doutrinário dominante, impõe-se a aplicação da teoria da actio nata, segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional coincide com a data em que a parte interessada adquire conhecimento inequívoco do dano e de sua autoria. Nessa linha, tem-se como termo inicial do lapso prescricional a data de 10 de junho de 2024, quando efetivamente se revelou à RECORRENTE, de forma indubitável, a existência do alegado dano, conforme consta na planilha e no Extrato analítico e microfilmagem – Id. 29619982.

Assim, entendo que o acesso do autor ao extrato de sua conta individual lhe possibilitou a contestação dos cálculos apresentados, o que não foi feito à época.

Portanto, considerando à peça vestibular da ação, dando conta de que o apelante tomou ciência dos fatos controvertidos no período de 10 anos da ação, não vislumbro a caracterização da prescrição.

Destaco julgados nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP (PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO). AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. REGRA GERAL. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO PRESCRICIONAL IMPLEMENTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicando-se a teoria da asserção e considerando os fundamentos constantes da petição inicial de restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração por lei incumbe ao Banco do Brasil S.A., verifica-se que há relação entre os fatos apresentados e a atribuição do banco requerido perante o PASEP, concluindo-se pela sua legitimidade passiva. 2. Não prospera a alegação de que o julgado não enfrentou os tópicos do pedido autoral, pelo simples fato de que, uma vez verificada a ocorrência da prejudicial de mérito, inexiste motivos para se aprofundar nos fatos narrados pela autora e nos requerimentos por ela formulados. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, não se aplica a regra de prazo prescricional insculpida no Decreto 20.910/1932. Aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações em que se discutem os alegados desfalques na conta PASEP, em razão da inexistência de norma específica. 4. O termo inicial da contagem do prazo nasce quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata. Ultrapassado o prazo de dez anos entre a data em que a autora conheceu do fato (saque) e a data do ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prejudicial de prescrição. 5. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais fixados.

(TJ-DF 07067795720208070001 DF 0706779-57.2020.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/06/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute a má gestão em relação à conta vinculada ao PASEP (Tema 1150 do STJ). É de 10 anos o prazo de prescrição, contado do conhecimento do fato ilícito, conforme o princípio da actio nata, para o ressarcimento dos danos decorrentes de desfalques em conta individual do Pasep (Tema 1150 do STJ). Não configurada a prescrição, rejeita-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0802881-93.2021.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de julgamento: 17/11/2023

(TJ-RO - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802881-93.2021.8.22.0000, Relator: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de Julgamento: 17/11/2023)

Considerando que a causa não está madura para julgamento, eis que não encerrada a instrução probatória, afasta-se a aplicação do disposto no art. 1.013, §3º, I, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou provimento, para reformar a sentença combatida, afastando a prescrição da pretensão do apelante, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que dê prosseguimento a ação nos seus ulteriores termos, nos termos da fundamentação.

Condeno a parte apelada em honorários advocatícios no valor de 8% sobre o valor da causa. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de afastar a prescrição em caso e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para correto prosseguimento do feito.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, definiu que o prazo prescricional nesses casos é de dez anos e que esse prazo começa a contar a partir do momento em que o titular da conta toma conhecimento efetivo dos desfalques, e não necessariamente da data do saque.

Isso significa que não se pode presumir, automaticamente, que o simples saque do valor seja suficiente para que a pessoa saiba que houve erro, falha de gestão ou retirada indevida de valores.

No caso concreto, embora o saque tenha ocorrido em 2013, a autora afirma que somente em 2024 conseguiu acesso aos extratos detalhados da conta, documentos que lhe permitiram compreender a origem do valor recebido e identificar as supostas irregularidades.

Desse modo, completamente cabível e legal o afastamento da prescrição no caso concreto, devendo retornar os autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento do feito, uma vez que a causa não está madura para julgamento, não tendo sido encerrada a instrução probatória necessária, o que afasta a aplicação do disposto no art. 1.013, §3º, I, do CPC.

Diante disso, não há erro na decisão agravada. Ao contrário, ela está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e respeita o direito das partes ao contraditório e à ampla defesa.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 31679297, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/03/2026